Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-79.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021445-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (EMBARGANTE), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DO BEM COM A RECUPERANDA ATÉ O PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – PRORROGAÇÃO – VIABILIDADE, TODAVIA EM PRAZO RAZOÁVEL, SOB PENA DE AFRONTA AO ARTIGO 49, §3º, DA LEI nº 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
– VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Ainda que seja possível a prorrogação do prazo de blindagem, não se justifica a manutenção dos bens em nome da recuperanda por longo período (não razoável), em se tratando de bens gravados com alienação judiciária, incompatível como a previsão legal do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

“(...) A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019).

Tendo em vista que o período de blindagem já se findou há muito tempo, inclusive havendo a homologação do plano de recuperação, à luz do artigo

49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não há justificativa para a manutenção dos bens pela empresa em recuperação, não havendo vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
NORTH VINIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e outras – todas EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1021445-79.2020.8.11.0000,
em face de acórdão que
DESPROVEU o agravo de instrumento
interposto

em desfavor de
BANCO VOLVO.

Em síntese, a Embargante defende que o acórdão possui contradição; que não se trata de “saty period”, mas de essencialidade dos bens para a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial, até o encerramento do processo de recuperação.

Menciona que não houve prorrogação do período de blindagem; que já houve a homologação do plano de recuperação, inexistindo, portanto, justificativa para a prorrogação do “stay period”; que o Banco Volvo tentou e conseguiu levar o Juízo a erro.

Frisa acerca da essencialidade dos bens, evitando a falência: duas pás carregadeiras e uma escavadeira e exalta o princípio da preservação da empresa.

Requer “(...) SEJAM OS PRESENTES EMBARGOS ACOLHIDOS a fim de que seja sanada a contradição apresentada, por não guardar relação alguma com a prorrogação do período de blindagem (que não fora pleiteada pelas recuperandas nos autos da RJ), bem como, diante da r. decisão de piso que agiu com acerto ao determinar que os bens essenciais para as atividades das recuperandas devem permanecer na posse das mesmas até o encerramento do processo de recuperação judicial, assim como fora decidido por esta Colenda 1ª Câmara nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016220-78.2020.8.11.0000, em 27.04.2021”.

A parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller - Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
NORTH VINIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e outras – todas EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1021445-79.2020.8.11.0000,
em face de acórdão que
DESPROVEU o agravo de instrumento
interposto

em desfavor de
BANCO VOLVO.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DO BEM COM A RECUPERANDA ATÉ O PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – PRORROGAÇÃO – VIABILIDADE, TODAVIA EM PRAZO RAZOÁVEL, SOB PENA DE AFRONTA AO ARTIGO 49, §3º, DA LEI nº 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Ainda que seja possível a prorrogação do prazo de blindagem, não se justifica a manutenção dos bens em nome da recuperanda por longo período (não razoável), em se tratando de bens gravados com alienação judiciária, incompatível como a previsão legal do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

“(...) A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, é imperioso reconhecer a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado por esta via, sem que tenha sido violado o disposto no artigo 1.022 do CPC.

A propósito, convém ressaltar que o voto foi claro no sentido de impossibilidade de manutenção do bem, à luz do artigo 49,
§ 3º, DA LEI Nº 11.101/2005, posto que já ultrapassado o período de blindagem, destacando-se, inclusive, como bem salientou a parte Embargante que houve a homologação do plano de recuperação.

Portanto, não há vício a ser sanado, salientando-se também que a decisão do Agravo n. 1016220-78.2020.8.11.0000 não fez coisa julgada, tendo em vista a pendência de julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como bem pontuou a representante do “parquet” estadual:

Vejamos:

“(...)
Pretende o embargante a reanálise das teses recursais, requerendo que novo acórdão seja proferido em consonância com sua interpretação dos fatos discutidos no processo, situação esta inviável pela via dos embargos de declaração.

O art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, prevê expressamente que a retirada de bens de capital essenciais para a atividade empresarial é inviabilizada somente durante o período de blindagem patrimonial, previsto no art. 6º, §4º, da Lei.

O próprio embargante afirma que o plano de recuperação judicial foi homologado, inexistindo a possibilidade, por ausência de autorização legal, de manter em sua posse bens de capitais por período superior ao prazo do
stay period
, conforme assentado pelo acórdão embargado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA CREDORA – CAMINHÃO UTILIZADO NO LABOR DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM DECLARADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS (STAY PERIOD) – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

“Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso
.” (TJ-MT – AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020). (AI 1012440-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Por fim, compulsando o AI nº 1016220-78.2020.8.11.0000, verifico a ausência de trânsito em julgado nos autos, pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não prospera a tese de coisa julgada oposta pelo embargante.

Isto posto, o Ministério Público opina pelo não acolhimento dos embargos de declaração”.

Posto isto, em consonância com o parecer, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023